Tribunal: TJES
Processo: 5000300-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000300-72.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENAN BARCELLOS CAETANO DE ALVARENGA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Conforme disposição do artigo 26, da Lei nº 9.514/97, vencida e não paga a dívida, o devedor fiduciante deve ser pessoalmente intimado para efetuar o pagamento das prestações vencidas e vincendas até a data do pagamento, sob pena de consolidar-se a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Depois da consolidação da propriedade, o fiduciário promoverá o leilão público para a alienação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 27, da Lei nº 9.514/97). 3. A despeito da inexistência de comprovação da realização do pagamento, ao menos do valor que o agravante entende correto, somente o pagamento integral do débito possibilitaria a ele purgar a mora. 4. Ademais,
“A jurisprudência desta Corte garante ao devedor a possibilidade de purgar a mora até a lavratura do auto de arrematação, pelo pagamento integral do débito, entendo este como as obrigações vencidas, acrescidas dos encargos legais e contratuais (AgInt no REsp 1.760.519/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 30/9/2019)
” (AgInt nos Edcl no AREsp n. 1.940535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15-8-2022, DJe de 26-8-2022). 5. Portanto, uma vez inadimplido o contrato, havendo a prévia constituição em mora do devedor, é possível o prosseguimento dos atos executórios, inclusive a realização do leilão do imóvel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000300-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENAN BARCELLOS CAETANO DE ALVARENGA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Renan Barcellos Caetano de Alvarenga
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Plantonista da 1ª Região, que nos autos do processo nº 0000053-32.2023.8.08.0048, posteriormente alterado para o nº 5000454-43.2023.8.08.0048, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora agravante.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 4092551).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, o agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito, pelas razões que passo a expor.

Conforme disposição do artigo 26, da Lei nº 9.514/97, vencida e não paga a dívida, o devedor fiduciante deve ser pessoalmente intimado para efetuar o pagamento das prestações vencidas e vincendas até a data do pagamento, sob pena de consolidar-se a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Depois da consolidação da propriedade, o fiduciário promoverá o leilão público para a alienação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 27, da Lei nº 9.514/97).

A despeito da inexistência de comprovação da realização do pagamento, ao menos do valor que o agravante entende correto, somente o pagamento integral do débito possibilitaria a ele purgar a mora.

Ademais, “
A jurisprudência desta Corte garante ao devedor a possibilidade de purgar a mora até a lavratura do auto de arrematação, pelo pagamento integral do débito, entendo este como as obrigações vencidas, acrescidas dos encargos legais e contratuais (AgInt no REsp 1.760.519/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 30/9/2019)
” (AgInt nos Edcl no AREsp n. 1.940535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15-8-2022, DJe de 26-8-2022).

Portanto, uma vez inadimplido o contrato, havendo a prévia constituição em mora do devedor, é possível o prosseguimento dos atos executórios, inclusive a realização do leilão do imóvel.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 08/08/2023:

Acompanho o E. Relator.